Tribunal: TJMT
Processo: 1026538-26.2022.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026538-26.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), LUIS FELIPE SAMPAIO WERNER - CPF: 032.220.871-80 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. RESCISÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. RECURSOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco S.A. e por Galera Mari e Advogados Associados contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios no valor de R$ 15.000,00, decorrente da rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado apresenta vícios de obscuridade, contradição ou omissão que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios opostos pela instituição financeira, especialmente quanto à alegação de julgamento extra petita, natureza contratual e critérios de arbitramento; e (ii) saber se existe omissão no acórdão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, conforme pleiteado pelo escritório advocatício embargante.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado examinou com clareza e precisão todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, analisando detidamente a natureza do contrato com características de êxito, os termos de quitação, a rescisão unilateral do mandato e a aplicabilidade do artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

4. A sentença manteve-se nos limites da causa de pedir e do pedido, não havendo julgamento extra petita, uma vez que a inicial postulou claramente o arbitramento de honorários em decorrência da rescisão unilateral do contrato pelo banco contratante.

5. O quantum arbitrado de R$ 15.000,00 mostrou-se adequado e proporcional ao trabalho realizado, ao tempo despendido, à complexidade das causas e ao zelo profissional demonstrado, fundamentado na análise do conjunto probatório e nos princípios da boa-fé objetiva e vedação ao enriquecimento sem causa.

6. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não é obrigatória em todos os casos de desprovimento do recurso, dependendo da análise do trabalho adicional realizado e da complexidade da causa, não se mostrando necessária no caso concreto.

7. As razões apresentadas pelos embargantes revelam mera insatisfação com o resultado do julgamento e pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à reforma ou revisão da decisão judicial. 2. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal não é obrigatória em todos os casos de desprovimento do recurso, dependendo da análise do trabalho adicional realizado e da complexidade da causa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, § 11, e 1.022; Lei no 8.906/1994, art. 22, § 2o.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-GO, ED na AC no 5369860-89.2020.8.09.0134, Rel. Des. Átila Naves Amaral, 2a Câmara Cível, j. 19.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente aos processos no 0001749-70.2016.8.11.0079, 0641071-83.2016.8.04.0001 e 0633522-22.2016.8.04.0001.

Em suas razões, o
BANCO BRADESCO S.A.
sustenta, em síntese, a existência de: (i) nulidade por julgamento extra petita; (ii) omissão e contradição quanto à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (iii) omissão quanto à análise das provas dos autos, especialmente os termos de quitação apresentados; (iv) omissão quanto à natureza do contrato e suas cláusulas de remuneração; (v) omissão quanto aos serviços efetivamente prestados e remunerados; (vi) inadequação da via eleita para arbitramento de honorários; (vii) omissão quanto ao quantum arbitrado e índice de atualização; e (viii) erro material e contradição na distribuição do ônus sucumbencial.

Contrarrazões, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, id. 299741895.

Por sua vez,
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
apresenta embargos de declaração apontando omissão no acórdão quanto à necessária majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
BANCO BRADESCO S.A. e por GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento aos recursos de apelação interpostos por ambas as partes, mantendo a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido de arbitramento de honorários advocatícios formulado por
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
, condenando a instituição financeira ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), referente aos processos no 0001749-70.2016.8.11.0079, 0641071-83.2016.8.04.0001 e 0633522-22.2016.8.04.0001.

Os recursos comportam conhecimento, porquanto tempestivos e adequados à espécie, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO BANCO BRADESCO S.A.

A pretensão do embargante
não merece acolhimento
. Os embargos de declaração constituem recurso de contornos rígidos, destinado a sanar eventual obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, constato que o acórdão embargado examinou com clareza e precisão todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo os vícios apontados pelo embargante.

No tocante à alegação de julgamento extra petita, o acórdão analisou detidamente a questão, concluindo que a sentença se manteve nos limites da causa de pedir e do pedido. A inicial claramente postulou o arbitramento de honorários em decorrência da rescisão unilateral do contrato pelo banco embargante, sendo que a decisão não extrapolou tais limites.

Quanto à natureza do contrato e às formas de remuneração nele previstas, o acórdão reconheceu tratar-se de contrato com características de êxito, no qual a rescisão unilateral pelo contratante impediu que o escritório advocatício pudesse auferir a remuneração prevista para o caso de sucesso na demanda. Essa conclusão foi extraída da análise do conjunto probatório, especialmente do contrato juntado aos autos.

No que tange aos termos de quitação, o acórdão analisou os documentos apresentados, concluindo que se tratavam de documentos genéricos, que não especificavam claramente os critérios para estabelecer a contraprestação financeira pelos serviços jurídicos prestados nos processos objeto da demanda. A análise desses documentos foi realizada à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

Relativamente à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final, o acórdão considerou que a rescisão unilateral do mandato pelo banco contratante impossibilitou que o escritório advocatício continuasse a atuar nos processos e implementasse as condições para o recebimento integral dos honorários contratados, configurando obstáculo ao implemento da condição estipulada no contrato.

No que concerne à análise dos serviços prestados e efetivamente remunerados, o acórdão reconheceu que o escritório autor prestou serviços jurídicos ao banco réu nos processos objeto da demanda, até a notificação da rescisão contratual, e que a remuneração desses serviços não estava adequadamente prevista no contrato para a hipótese de rescisão unilateral, justificando o arbitramento judicial.

Quanto à aplicabilidade do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, o acórdão fundamentou sua aplicação na ausência de previsão contratual específica para a hipótese de rescisão unilateral do contrato, o que autoriza o arbitramento judicial dos honorários pelo trabalho efetivamente realizado.

No que diz respeito ao quantum arbitrado, o acórdão considerou que o valor de R$ 5.000,00 para cada processo, totalizando R$ 15.000,00, mostrava-se adequado e proporcional ao trabalho realizado, ao tempo despendido, à complexidade das causas e ao zelo profissional demonstrado.

Por fim, quanto à distribuição do ônus sucumbencial, o acórdão manteve a sentença que reconheceu a procedência parcial do pedido, não havendo erro material ou contradição a ser sanada nesse ponto.

As razões apresentadas pelo embargante revelam, na verdade,
mera insatisfação com o resultado do julgamento
e pretensão de rediscutir o mérito da causa, o que não é admissível pela via estreita dos embargos de declaração, que não se prestam à revisão do julgado.

- DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

Da mesma forma,
não

merecem acolhimento
os embargos declaratórios opostos pelo escritório advocatício embargante.

A alegação de omissão quanto à majoração dos honorários sucumbenciais fixados na sentença, em consideração ao trabalho adicional realizado em grau recursal, não procede.

O
acórdão manteve integralmente a sentença
, inclusive quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, por considerá-los adequados e proporcionais ao trabalho realizado.

A majoração dos honorários em grau recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC, não é obrigatória em todos os casos de desprovimento do recurso, mas depende da análise do trabalho adicional realizado e da complexidade da causa.

No caso em exame, considerando que
ambos os recursos foram desprovidos e que os honorários fixados na sentença já contemplavam adequadamente o trabalho realizado, não se mostrou necessária a majoração, não havendo omissão a ser sanada nesse ponto.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 5369860-89.2020.8 .09.0134 COMARCA DE QUIRINÓPOLIS EMBARGANTE: MARLENE ANDRADE ALVES EMBARGADO: BANCO BMG S.A. RELATOR: DR . ÁTILA NAVES AMARAL ? Juiz De Direito Substituto em Segundo Grau EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. VERBA HONORÁRIA . SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 ? Sem majoração de honorários recursais, vez que ambas as partes recorreram e ambos os recursos foram desprovidos 2 - Os embargos de declaração destinam-se ao reexame do julgado apenas para aclarar obscuridades, sanar omissões, contradições ou corrigir erro material, segundo o que estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil . 3. Não constatada a omissão no acórdão,a rejeição dos acolhimento aclaratórios é medida que se impõe. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (TJ-GO 5369860-89 .2020.8.09.0134, Relator.: ÁTILA NAVES AMARAL, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/08/2022)

Nesse prisma, a rejeição de ambos os embargos de declaração é medida imperativa, sobretudo porque, tratando-se dessa espécie recursal, não se pode olvidar que suas características estão delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão sobre ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento; ou, ainda, corrigir erro material. No caso em apreço,
não
se verifica qualquer falha que justifique acolhimento.

Ressalte-se que os embargos de declaração n
ão se prestam à reforma ou à anulação da decisão judicial
— finalidade atribuída aos recursos próprios —, mas apenas ao seu esclarecimento ou complementação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os embargos de declaração, e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo inalterado o acórdão embargado, tal como proferido, por não se constatarem vícios que justifiquem sua modificação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025